Tribunal: TJSP
Processo: 0013508-88.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DEFENSIVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 117, III, DA LEP (GENITORA DE FILHOS MENORES). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO. Sentenciada definitivamente destituída do poder familiar em relação aos três filhos menores. Fato jurídico superveniente que esvazia por completo o fundamento da pretensão, inexistindo relação jurídica de

Ementa:
AGRAVO DEFENSIVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 117, III, DA LEP (GENITORA DE FILHOS MENORES). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO. Sentenciada definitivamente destituída do poder familiar em relação aos três filhos menores. Fato jurídico superveniente que esvazia por completo o fundamento da pretensão, inexistindo relação jurídica de filiação que possa sustentar o pedido. Inexistência da indispensabilidade da presença materna, considerando: (i) a destituição definitiva do poder familiar; (ii) acolhimento institucional adequado das crianças; (iii) ambiente materno inadequado para desenvolvimento sadio dos menores; (iv) reiteração criminosa após nascimento dos filhos.
Agravo defensivo desprovido.